Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-02.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001338-02.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (APELANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO DIAS FERNANDES - CPF: 326.209.509-53 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

DE
SMATAMENTO
ILEGAL
DE FLORESTA NATIVA LOCALIZADA NO BIOMA AMAZÔNIA

–

DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO
INTEGRAL
– DANO
MORAL COLETIVO AMBIENTAL –
DANO MATERIAL AMBIENTAL INTERCORRENTE
–
CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR
– POSSIBILIDADE –
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1.
A
quele que
, de forma ilícita, desmata
ou permite o desmatamento de floresta ou vegetação nativa,
responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos
causados
.

2
.
E
m matéria de dano ambiental
,
prevalece a

teori
a da responsabilidade objetiva
,
na
modalidade de
risco integral,
bastando
a

comprovação do dano e do nexo causal
para ensejar
a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso
em tela
.

3
.

Para a
caracterização
do dano moral coletivo ambiental,
dispensa-se a d
emonstração de dor ou sofrimento individual,
sendo suficiente a
comprovação do impacto negativo sobre o bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A prática de
d
esmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
constitui
grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade,
configurando
a responsabilização
por dano moral coletivo ambiental.

5
.
É admissível
a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar nos casos de dano ambiental, com
fundamento no
princípio
da reparação integral,

visando à compensação

pelos
prejuízos causados ao meio ambiente durante o período de degradação até a sua
efetiva
re
stauração
(dano
intercorrente)
.

6.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de
imediato o valor
para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença
, por arbitramento, considerado
:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a
depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

7
.

Recurso da parte requerida conhecido e não provido.

Recurso do M
inistério
P
úblico do Estado de Mato Grosso conhecido e
provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
FERNANDO DIAS FERNANDES

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da
1ª
Vara

da
Comarca de

Juína
(MT)
,
que, nos autos da
ação civil pública nº

1001338-02.2021.8.11.0025
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos c
ontidos na inicial, condenando o

requerido
(
primeiro
apelante)
:

(
1
)

na
obrigação de fazer
,
consistente
na
recomposição de 2,
8122 hectares de vegetação nativa, desmatada a corte raso, sem autorização dos órgãos competentes, ou comprovar que ela já foi recomposta a parti
r do Termo de Compromisso para R
ecuperação
de
Á
rea
D
egradada
-
TCR-1025/2020, firmado no âmbito administrativo
,
demonstrando a aprovação e a execução do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas protocolado perante a SEMA/MT
. Para tanto, fixou-se
o prazo de 30 (trinta) dias para
a
comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia;

(
2
)

alternativamente,
não comprovada
a
aprovação/execução do PRADA,
ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 2,8122 hectares de vegetação nativa, no valor de R$

169.520,54 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos);

(3)
ao pagamento de indenização pelo dano moral ambiental, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), destinados ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente – FUM
DEMA, criado pela Lei Municipal
864/2006; e

(4)
a averbação no bojo da matr
ícula da sentença condenatória.

Inconformado
,

FERNANDO DIAS FERNANDES

interpôs recurso de apelação registrado no Id.
172862698
. A
lmeja a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reparação pecuniária por dano moral coletivo
.

Contrarrazões da parte apelada no Id.
204598203
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
recurso de apelação
registrado
no Id.
172862696
. A
lmeja
a reforma da sentença para
que
seja julgado procedente o pedido de indenização pecuniária pelo
dano
material
ambiental
,
mormente pelo que
foi auferido com a
degradação
,
além da adoção das
medidas de recuperação ambiental determinada
s
.

Contrarrazões d
a parte apelada

no Id.

172862705
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se

pelo

não provimento d
o recurso de
apelação do particular
e pelo provimento
do recurso
do órgão
ministerial

(
Id
.
210575651
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,
cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
FERNANDO DIAS FERNANDES

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
d.
Juízo da
1ª
Vara
da
Comarca de
Juína (MT) nos autos da ação civil pública nº

1001338-02.2021.8.11.0025
.

Dos autos, e
xtrai-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de
FERNANDO DIAS FERNANDES
,

visando à
responsabilização civil pelo dano ambiental
causado
no imóvel rural denominado
Fazenda Modelo
, localizado no
m
unicípio de
Juína
(MT), consubstanciado no desmatamento
a corte raso
de

2,8122
hectares
de floresta
nati
va localizada no
b
ioma Amazônia
, sem
a devida
autorização do
órgão ambiental competente, ocorrido no período de 2017 a 2019.

O d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenan
do o requerido (
primeiro
apelante) a reparar o

dano

causado
ao meio ambiente, mediante:

(
1
)

na
obrigação de fazer
,
consistente
na recomposição de 2,8122 hectares de vegetação nativa, desmatada
a corte raso
, sem autorização dos órgãos competentes, ou comprovar que ela já foi recomposta a partir do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada - TCR-1025/2020, firmado no âmbito administrativo, demonstrando a aprovação e a execução do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas protocolado perante a SEMA/MT. Para tanto, fixou-se o prazo de 30 (trinta) dias para a comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia;
(
2
)

alternativamente, não comprovada
a
aprovação/execução do PRADA, ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 2,8122 hectares de vegetação nativa, no valor de R$169.520,54 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos);
(3)
ao pagamento de indenização pelo dano moral ambiental, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), destinados ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal 864/2006; e
(4)
a averbação no bojo da matr
ícula da sentença condenatória.

Com essas considerações passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
FERNANDO DIAS FERNANDES
.

A parte apelante pretende
a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, de modo que seja julgado improcedente o pedido de reparação pecuniária por dano moral coletivo.

Pois bem.

O dano moral encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário promoveu alteração no
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para, também, incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. J
ulgado em 1º/12/2009.
DJe
de 26/02/
2010).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013.

No caso, em consonância com a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
a conduta transgressora da parte apelada se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade po
r dano moral coletivo ambiental. A referida conduta se
consubstancia
no desmatamento
a corte raso de
2,8122 hectares
de floresta nativa localizada no bioma
Amazônia,
sendo
2,68012 hectares
em área de reserva legal (ARL) e
0,13208 hectares
em área de preservação permanente (APP),
sem a devida autorização prévia
do órgão ambiental competente. As
atividades lesivas ocorreram no interregno de
2017 a
2019
,
no imóvel rural denominado Fazenda Modelo, localizado no município de Juína
(MT), pertencente à parte apelante.

Tal ação configura uma violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa localizada no bioma Amazônia impacta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônia. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ.
REsp
1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/
0
9/2023,
DJe
de 22/
0
9/2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante
dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade,
torna-se imperativa a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos
fundamentais
da sociedade.

Nesses termos,
o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte apelante busca a reforma da sentença para
que

sejam
ap
licadas, de forma cumulativa, a obrigação
de fazer
(recuperar a área degradada)
e
de
indenizar
por dano material ambiental
, de modo que seja compensado a natureza pelos prejuízos causados entre o ato degradante e sua reparação
.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar
.

A propósito
, Súmula 629
/STJ
:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrig
ação de fazer ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar”
.

Com fundamento no princípio da reparação integral, doutrina preconiza a
reparabilidade
dos chamados
“danos interinos, vale dizer, as perdas
de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado”
(MIRRA,
Álvaro Luiz
Valery
. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiental.
2
. ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 314)
.

Igualmente:

“E se a restauração integral do meio ambiente lesado, com a consequente reconstituição completa do equilíbrio ecológico, depender de lapso de tempo prolongado, necessário que se compense tal perda: é o chamado lucro cessante ambiental, também conhecido como dano interino ou intercorrente.”
(FREITAS, Cristina Godoy de Araújo. Valoração
do dano ambiental: algumas premissas. In: Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Edição Meio Ambiente: A Valoração de Serviços e Danos Ambientais, 2011, p. 11).

Tal orientação encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e re
cursos ambientais nesse período”
(
REsp
1.845.200/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). No mesmo sentido:

REsp
2.083.016/SC, R
elatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 21/
0
8/2023;
AgInt
no
REsp
1.548.960/SC, Rel
ator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma
,
DJe
de 12/03/2018;
REsp
1.180.078/MG, Rel
ator
Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma
,
DJe
de 28/02/2012
)
.

Nesse
contexto, o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito
a
distinção de danos ambientais em três espécies,
considerados no tempo,
a saber:

(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;

(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral
, haja ou não dano remanescente.

No tocante a incidência do dano ambiental intercorrente e a
forma
de sua reparação,
pois objeto do presente recurso,
o Ministro OG FERNANDES
, relator do
REsp
1845200-SC
,
com maestria, esclarece:

“
[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda
que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e
mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

[
g.n
.]

Logo,
o

dano intercorrente não se confunde com o dano residual
,
visto que
“
O
dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”

(
REsp
n. 1.940.030/SP, relator Ministro
OG FERNANDES
, Segunda Turma, julgado em 16/
0
8/2022,
DJe
de
0
6/
09/2022
)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

No caso,
infere-se que o d. Juízo
a quo
afastou a incidência do dano
ambiental intercorrente, por não vislumbrar
,
na petição inicial
,
a
“individuação do dano que seria irreparável ou que decorreria dos prejuízos experimentados no interregno de tempo até a reparação, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período”
,
concluindo
que a pretensão aviada pelo autor coletivo
“limita-se aos danos residuais”
(Id.
172862691).

Diversamente da conclusão alcançada pelo magistrado singular, o dano ambiental intercorrente se encontra
devidamente
especificado na inicial da ação coletiva, e decorre justamente da conduta degradadora atribuída à parte requerida, consubstanciada no

desmatamento
a corte raso de
2,8122 hectares
de floresta nativa localizada no bioma
Amazônia, sendo
2,68012 hectares
em área de reserva legal (ARL) e
0,13208 hectares
em área de preservação permanente (APP), sem a devida autorização prévia
do órgão ambiental competente, e objetiva
compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

Aliás,
observa-se na peça inicial
p
edido expresso de
condenação d
a parte requerida
à reparação dos
danos ambientais materiais, abrangendo
tanto
os danos intercorrente
s quanto os residuais
,
conforme disposto n
o item
7
do Capítulo VIII – Dos
Pedidos (Id.
172860688
, p. 18).

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano
material
ambiental
, na modalidade
intercorrente
, impõe-se que o valor da reparação seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa apuração, devem ser considerados os seguintes elementos:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a 2,8122 hectares de floresta nativa situada no bioma Amazônia, dos quais 2,68012 hectares estão inseridos em área de reserva legal (ARL) e 0,13208 hectares em área de preservação permanente (APP);
ii
)
o marco inicial do dano, fixado no ano de 2017, conforme se evidencia na CI nº 377/2020/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT, datada de
0
5
/08/2020
(Id. 172860689, p. 10); e
iii
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável, conforme já estabelecido no pro
nunciamento judicial recorrido.

Nesses termos,
o provimento do recurso de apelação é
medida
que se impõe.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

de
ambos os recursos e:

1.

NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto por
FERNANDO DIAS FERNANDES
,
mantendo inalterados os termos da sentença
em relação à matéria recorrida
.

2.

DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
reconhecendo
a ocorrência de dano material ambiental, na modalidade intercorrente, devendo o valor
da reparação se
r
fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil
, considerando os critérios explicitados no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024